Tribunal: TJES
Processo: 5001324-39.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001324-39.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: HERCULES RAMOS VERLI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001324-39.2023.8.08.0032

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO;

RECORRIDO: HERCULES RAMOS VERLI;

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL MURAD BRUMANA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO LANÇADA NO CPF DO AUTOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por HERCULES RAMOS VERLI em face de ITAÚ UNIBANCO.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve seu CPF negativado indevidamente pela empresa Recovery, do mesmo grupo econômico da Recorrente, sem ter qualquer vínculo com a instituição.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Exsurge da documentação acostada, inclusive pela corré Serasa, (id 37066154), que o débito decorre de cessão entabulada entre o Banco Losango S/A (Grupo Bradesco), e o Grupo Recovery, pertencente à carteira que administra os créditos adquiridos pelo Itaú Unibanco, ora demandado.

A ré não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, nos termos da lei processual, comprovando a existência e exigibilidade do débito discutido.

Não se verifica excludente de ilicitude por fato de terceiro, situação que não se coaduna com a prova dos autos.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais, tendo determinado a baixa da negativação, além de fixar indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada, ITAÚ UNIBANCO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que é parte ilegítima para o polo passivo da demanda, afirmando que a Recovery não faz parte de seu grupo econômico.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque a ilegitimidade alegada não foi comprovada por nenhum tipo de documento que pudesse lhe conferir verossimilhança. Pelo contrário, em qualquer consulta que se faça a empresa Recovery aparece como sendo do Banco Itaú (<https://www.itau.com.br/recovery>). A partir do reconhecimento da legitimidade, a ausência de prova da origem da negativação leva à procedência do pedido, como reconhecido em sentença.

Quanto ao valor, R$ 6.000,00 (seis mil reais) é valor adequado e razoável, não cabendo redução.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)